Tribunal: TJMT
Processo: 1025069-62.2022.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025069-62.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERALDO BUENO MAMORE - CPF: 161.633.031-72 (APELADO), FELIPE CINTRA DE PAULA - CPF: 229.122.678-97 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBIT
O. PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO AO PRI
NCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA.
PRETENSÃO DIRECIONADA AO CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO
CONTRATADO
.
AUSÊNCIA
DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

OU
DE PROVA DE PRETENSÃO RESISTIDA POR PARTE DO BANCO
.
PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO NÃO VIOLADO
.
PRECEDENTE
STF (
RE 631.240/MG
). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito, por meio da qual buscava o cancelamento de contrato de cartão de crédito consignado com
reserva de margem consignável
.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
a necessidade de comprovação de requerimento administrativo prévio ou de demonstração de resistência da instituição financeira para o ajuizamento de ação que objetiva o cancelamento de cartão de crédito consignado, nos termos do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3
.

O Supremo Tribunal F
ederal, ao julgar o RE 631.240
, reconhece a necessidade de prévio requerimento administrativo para caracterizar o interesse de agir em ações que tratem de benefícios
previdenciários
, sem que isso configure violação ao artigo 5º
, XXXV, da Constituição Federal.

4
. O prévio requerimento administrativo

não exige o esgo
tamento das vias administrativas,
mas visa evitar ações judiciais desnecessárias e a sobrecarga do Judiciário, permitindo a solução mais
célere e consensual das controvérsias.

5.

Não há nos autos qualquer comprovação de tentativa de cancelamento pela via administrativa ou de recusa do banco recorrido. A ausência de pretensão resistida impede o reconhecimento do interesse processual
.

6.

A exigência do prévio requerimento não afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição, mas assegura o bom funcionamento do Judiciário, prevenindo a
judicialização
de questões passíveis de solução administrativa.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

“
A ausência de comprovação

de tentativa de solução administrativa ou de resistência d
a
instituição financeira

ao cancelamento do cartão de crédito consignado
demonstra
a inexistência de pretensão resistida, afastando o interesse de agir, sem que tal exigência configure

afronta ao princípio da inaf
astabilidade da jurisdição”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 85, §11; INSS/PRES nº 28/2008, art. 17-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso,
Pleno
, j. 03.09.2014; TJ-MT, Ap.
Cív
.
nº
1001333-52.2022.8.11.0022, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 21.08.2024; TJ-SP, Ap.
Cív
.
nº
1010479-92.2024.8.26.0099, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, j. 13.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interpost
o
por
Geraldo Bueno
Mamore
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito movida em desfavor do BANCO PAN S.A.

Na origem, o autor ajuizou a ação visando o cancelamento de um contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), alegando que sua intenção original era contratar um empréstimo consignado. Sustentou que os descontos mensais em seu benefício previdenciário se tornaram uma dívida de prazo indeterminado, uma vez que amortizavam apenas juros e encargos. Requereu, portanto, o cancelamento do cartão, com base no Art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008.

Em um primeiro momento, a ação foi julgada parcialmente procedente para determinar a conversão do contrato em empréstimo consignado e condenar o banco ao pagamento de danos morais. Contudo, após recurso do banco, esta e. Câmara anulou a referida sentença por julgamento
extra petita
, visto que o pedido inicial era de cancelamento, e não de conversão do contrato.

Com o retorno dos autos à origem, foi proferida nova sentença, desta vez julgando a demanda totalmente improcedente. O juízo fundamentou a decisão na validade do contrato e na ausência de comprovação de um prévio requerimento administrativo para o cancelamento do cartão, o que afastaria o interesse de agir por falta de pretensão resistida por parte da instituição financeira.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese,
o seu direito
potestativo
de solicitar o cancelamento do cartão a qualquer tempo, conforme a normativa do INSS. Argumenta ser desnecessário o prévio requerimento administrativo, invocando o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição e a hipossuficiência do consumidor na relação contratual. Afirma ainda que os valores descontados ao longo de anos já seriam suficientes para quitar o débito principal, fazendo jus à restituição de valores pagos a maior. Pugna pela reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente procedente.

Em c
ontrarrazões
o banco suscita preliminar de violação ao princípio da
dialeticidade
por ser genérico e não impugnar especificamente os fundamentos da sentença. No mérito,
pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

O apelado suscita, em preliminar, a ausência de
dialeticidade
, ao argumento de que o recurso não guarda relação com os fundamentos da sentença.

Todavia, tal alegação não prospera.

O art. 1.010, II, do CPC exige que o recurso contenha as razões de fato e de direito que embasam a irresignação, requisito que, no caso, foi devidamente observado, uma vez que o apelante apresentou fundamentos claros que demonstram seu interesse na reforma da decisão recorrida.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade
. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.

Pelo exposto,
REJEITO
a aventada falta de fundamentação específica.

VOTO – MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
na necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação que busca o cancelamento de contrato de cartão de crédito consignado.

A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender ausente o interesse de agir, uma vez que o autor não demonstrou ter solicitado o cancelamento do cartão junto à instituição financeira antes de recorrer ao Judiciário.

O
Supremo Tribunal Federal
, ao julgar
o RE 631.240,

reconheceu a necessidade de prévio requerimento administrativo para caracterizar o interesse de agir em ações que tratem de
benefícios previdenciários
, sem que isso configure violação ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Nesse sentido
:

“[...]

1
. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir
a juízo. 2
. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas
[...]
(STF - RE: 631240 MG, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 03/09/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/11/2014)
.”

“[...] O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 631.240 (tema com repercussão geral), reconhece a necessidade de prévio requerimento administrativo para caracterizar o interesse de agir em ações que tratem de benefícios análogos aos previdenciários, como o PASEP, sem que isso configure violação ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. O prévio requerimento administrativo não exige o esgotamento das vias administrativas, mas busca evitar demandas judiciais desnecessárias e sobrecarga do Poder Judiciário, uma vez que a tentativa de resolução consensual pode solucionar a controvérsia de forma mais célere e eficiente. [...]
A ausência de comprovação de tentativa de solução administrativa inviabiliza a ação judicial por falta de interesse de agir, mas não caracteriza violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.
[...] (N.U 1011277-58.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024).”

Ressalta-se que o prévio requerimento administrativo não exige o esgotamento das vias administrativas, mas busca evitar demandas judiciais desnecessárias e a sobrecarga do Poder Judiciário.

No presente caso, o apelante não demonstrou a realização de qualquer tentativa administrativa para resolver o impasse ou para obter a reparação de danos. Não há nos autos qualquer
evidência
que comprove que o banco se recusou a atender ao pedido de cancelamento.

Nesse
contexto
:

“[...]
Quanto ao cancelamento do cartão, cabe ao consumidor solicitar o cancelamento pela via administrativa, como lhe faculta o art. 17-A da Instrução
Normativa INSS/PRES nº 28/2008
[...]

Nesse
diapasão, não há um fio de elemento de prova de que o recorrente tentou o cancelamento do empréstimo via cartão de crédito na via administrativa, havendo ausência de pretensão resistida capaz de intervenção do Poder Judiciário.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10013335220228110022, Relator
.:
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 21/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2024)
.”

“[...]
O cancelamento do cartão de crédito consignado é permitido conforme artigo 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES 28/2008, desde que haja prévio pedido administrativo não atendido.
4
.
Ausência de comprovação de prévio pedido administrativo ou recusa injustificada do banco réu, configurando falta de interesse processual.

[...]
(TJ-SP - Apelação Cível: 10104799220248260099 Bragança Paulista, Relator.: Miguel Petroni Neto, Data de Julgamento: 13/04/2025, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2025)
.”

Ausente
a
comprovação de pretensão resistida, resta caracterizada a falta de interesse de agir.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos. Consequentemente,
majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, §11, do
CPC,
mantida a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025